Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR NÃO TER O JULGADOR DECIDIDO SOBRE TODOS OS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ASPECTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se verifica na espécie a nulidade da sentença, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional. Do exame do decisum prolatado, observa-se que o Juízo a quo apreciou detidamente as alegações apresentadas, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Ao pedido de ressarcimento de valores em decorrência de enriquecimento sem causa aplica-se o prazo prescricional trienal do artigo 206, parágrafo 3, IV, do CC.

3. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).

4. Consoante disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e, nos termos do artigo 927 do mesmo código, deve reparar o lesado.

5. Na hipótese, constatada a falha na prestação de serviços de manutenção de elevadores, impõe-se a obrigação de ressarcimento, na forma do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A distribuição das verbas de sucumbência precisa levar em consideração a relevância dos pedidos formulados e acolhidos, tanto em seu aspecto quantitativo, como qualitativo. Necessário que seja avaliado entre os pedidos se há uma relação de equivalência, o que não ocorre no caso em exame.

7. No caso concreto, dentre os pedidos formulados pela apelada, o que restou acolhido (de restituição de valor pago), tem evidentemente maior preponderância sobre os outros dois que a parte apelada sucumbiu. Veja-se que os danos morais não têm a mesma relevância que o pedido principal de restituição dos valores pagos, assim como não equivalente o pedido principal com a de reconhecimento de inadimplemento de cláusula que importaria pagamento de R$ 107,80 (item d da petição inicial – ID 51352228).

8. Apelo conhecido, preliminar rejeitada, prescrição afastada e, no mérito, desprovido.